Tribunal: CARF
Processo: 13888.723754/2015-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.723754/2015-30
ACÓRDÃO
1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOGISTICA E TRANSPORTES JACC LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
De acordo com a Súmula CARF no 1, a propositura de ação judicial sobre o
mesmo objeto impede a análise administrativa da controvérsia. Nesse
contexto, a opção do contribuinte pela via judicial importa renúncia à
instância administrativa, o que acarreta a impossibilidade de conhecimento
do recurso voluntário, por prejudicialidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva(substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

Fl. 4954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
2
RELATÓRIO
O presente feito tem origem no Auto de Infração no 13888.723754/2015-30,
lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba em desfavor dos Recorrentes,
que resultou na constituição de crédito tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor de R$
6.249.425,81 (seis milhões, duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e
oitenta e um centavos), correspondentes ao ano-calendário de 2011:

TRIBUTO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
IRPJ
R$ 2.156.322,00
CSLL
R$ 1.001.782,62
COFINS
R$ 2.540.811,97
PIS
R$ 550.509,22
Total do Crédito
R$ 6.249.425,81

Segundo consta nos autos, o procedimento fiscal iniciou-se em 28/11/2014,
mediante a expedição do Termo de Início de Ação Fiscal ao endereço constante no CNPJ da
empresa, o qual retornou em razão de mudança de domicílio.

Em diligências posteriores, a auditoria verificou, por contatos telefônicos, que as
correspondências eram recebidas no endereço da pessoa jurídica HD 100 Logística EIRELI, situada
à Rua XV de Novembro, no 173, Centro, Elias Fausto/SP, empresa sob a administração de Jorge
Alberto Compagnoni, que também exerce a função de sócio-administrador das demais empresas
do grupo.

Diante da verificação de que a empresa não se encontrava em seu domicílio
fiscal e havia descontinuado suas atividades, a fiscalização, com base nos incisos II dos artigos 37 e
39 da Instrução Normativa RFB no 1.470/2014, declarou inapto o CNPJ no 07.311.361/0001-06, nos
termos do Ato Declaratório no 4/2015.

A autoridade fiscal realizou o arbitramento do lucro da empresa, com base no
art. 530, inciso II, do RIR/99. Pelo que consta, a medida foi necessária devido as irregularidades
significativas na contabilidade apresentada, que não permitiam a identificação adequada da
movimentação financeira. Os principais indícios de fraude na apuração do lucro real foram:

 Inclusão de custos não reconhecidos por fornecedores;

 Duplicação de lançamentos contábeis;

 Apropriação de despesas sem relação com a atividade empresarial.

Fl. 4955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
3
A autoridade fiscal impôs multa qualificada, amparada nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, ao considerar que a empresa incorreu em condutas dolosas caracterizadas como
sonegação e fraude.

Houve a responsabilização das demais empresas integrantes do grupo
econômico — Jacc Transportes Ltda, Logística e Transportes Jacc Ltda e Loguin Logística e
Transportes EPP —diante da constatação de confusão patrimonial, administração comum e prática
de atos integrados.

Atribui-se responsabilidade pessoal ao administrador Jorge Alberto Compagnoni,
em razão de sua atuação como gestor e beneficiário direto das condutas praticadas, bem como
responsabilidade tributária por sucessão à empresa HD 100 Logística EIRELI, considerando sua
condição de sucessora operacional e patrimonial das pessoas jurídicas autuadas.

Em primeira instância, os autuados apresentaram impugnação ao auto de
infração de forma conjunta, no qual fazem os seguintes pedidos:

 Nulidade da intimação e cerceamento de defesa, pois os documentos fiscais da
empresa não foram devolvidos pela fiscalização e, devido ao bloqueio do CNPJ,
que impedia o acesso aos autos digitais;

 Inexistência de solidariedade, pois a auditoria atribuiu responsabilidade de
forma genérica as empresas do mesmo grupo econômico, sem comprovação,
apenas por suposição;

 Transformação do julgamento em diligência para continuidade da fiscalização,
com exame de toda a documentação disponível e outras que a fiscalização
julgar necessárias;

 Não há nos autos comprovação de fraude, apenas ilações e presunções da
Auditoria, que excedeu os limites definidos no termo de início da ação fiscal;

 Completa ausência de transparência nos Autos de Infração; os envolvidos não
puderam exercer a defesa e foram surpreendidos pelas autuações;

 Deficiência na descrição dos fatos e na avaliação dos documentos, que impede
concluir pela correção do enquadramento legal, refletindo-se no mérito e
evidenciando cerceamento de defesa;

 Realização de perícia, salvo se o julgador entender por anular ou transformar o
processo em diligência;

 A autuação baseia-se apenas em declarações caluniosas de algumas empresas,
assumidas como verdadeiras;

 Inversão do ônus da prova. Cabe a quem acusa produzir provas seguras sobre a
falta e demonstrar a ocorrência dolosa de sonegação, fraude ou conluio.

Fl. 4956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
4
 No caso em debate não houve fato gerador, pois não houve
receita/faturamento, inexistindo previsão legal para a tributação pretendida;

 Contesta o lançamento relativo a SESI, SENAI, INCRA, Salário-Educação,
SEBRAE e outros;

 O lançamento por arbitramento foi prematuro e aplicado em desacordo com a
norma, favorecendo o fisco;

 Desqualificação da multa de ofício diante da inexistência de dolo;

 A restrição no CNPJ do contribuinte deve ser imediatamente retirada;

 Reunião dos Autos de Infração no 13888-723.754/2015-30, 13888-
723.585/2015-38 e 13888-723.431/2015-46.

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
rejeitou a defesa apresentada. Transcrevo, abaixo, a ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011

NULIDADE DA INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Inexistem nulidade da intimação e cerceamento do direito de defesa quando ao
contribuinte e aos responsáveis é cientificada a autuação e assegurado o acesso
aos autos do processo. Eventuais dificuldades decorrentes de ações ou omissões
dos sujeitos passivos não se prestam para alegar cerceamento de direito de
defesa.

PERÍCIAS E DILIGÊNCIAS
As perícias e diligências destinam-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas já incluídas
nos autos. Devem ser indeferidas quando, em subversão à lei processual, visem
produzir prova que deveria ter sido apresentada com a impugnação.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas jurídicas integrantes
do mesmo grupo econômico que são administradas pelos sócios de fato como se
uma única empresa fossem, com a caracterização de confusão patrimonial e
fraudes com intuito de frustrar eventual cobrança de créditos tributários.

MULTA DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, §
1o, da Lei no 9.430 de 1996, restando demonstrado conduta dolosa do sujeito
passivo no sentido da prática de sonegação e fraude previstas na no Lei 4.502 de
1964.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011

ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Fl. 4957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
5
Cabível o arbitramento quando a escrituração revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou para
determinar o lucro real.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
Contribuição Para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS

IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à CSLL, PIS e COFINS,
em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O colegiado decidiu conhecer apenas parcialmente das impugnações, excluindo
do exame os argumentos referentes às questões cadastrais. Rejeitou a preliminar de nulidade e,
no mérito, declarou improcedente a impugnação, mantendo hígido o crédito tributário lançado e
afastando todos os pedidos formulados pelo contribuinte.

Inconformada com a decisão proferida, a empresa Logística e Transportes JACC
Ltda interpôs recurso voluntário, limitando-se, contudo, a reiterar substancialmente os mesmos
argumentos anteriormente veiculados na impugnação.

O Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega proferiu despacho de
saneamento, determinando a intimação dos responsáveis — Jacc Transportes Ltda, Loguin
Logística e Transportes Ltda, Jorge Alberto Compagnoni e HD 100 Logística EIRELI — acerca do
Acórdão no 15-43.204, para que pudessem exercer o direito de interposição de recurso voluntário.

O Sr. Jorge Alberto apresentou petição informando que a matéria está sub judice
e requerendo a aplicação das diretrizes e decisões proferidas no processo no 5018822-
33.2018.4.03.610, anexando cópia de acórdão proferido pela 4a Turma do TRF da 3a Região.

Considerando o encerramento do mandato do Conselheiro Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, os autos foram redistribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Fl. 4958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
6
Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Prejudicial | Da renúncia à esfera administrativa:

Previamente à apreciação do mérito do recurso voluntário, faz-se necessária a
análise de questão prejudicial, consistente na renúncia à instância administrativa pelo
contribuinte, em razão da propositura da ação judicial de no 5018822-33.2018.4.03.6100.

O contencioso administrativo exerce a função de jurisdição administrativa,
destinada à solução de controvérsias entre a Administração Tributária e os contribuintes.
Constitui-se em verdadeiro sistema de justiça fiscal, mediante o qual a Administração Pública
estabelece órgãos próprios para o exame e controle da legalidade de seus atos.

O contencioso deve ser compreendido como uma alternativa facultada às partes,
útil tanto à Administração quanto ao contribuinte. Sua principal atratividade reside na gratuidade,
informalidade, e na celeridade que, em regra, supera a da via judicial.

Contudo, a escolha pela via judicial, em qualquer modalidade de ação, anterior
ou concomitante ao processo administrativo, torna inútil a discussão no âmbito do contencioso.
Tal opção implica renúncia ao direito de ver apreciada administrativamente a impugnação ou o
recurso voluntário, uma vez que a matéria passa a ser examinada pelo Poder Judiciário:

Lei Federal no 6.830/80
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.

Na ausência dessa regra, a possibilidade de tramitação concomitante do mesmo
tema criaria um cenário de insegurança jurídica e duplicidade de procedimentos, comprometendo
Fl. 4959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
7
a efetividade do sistema. Dessa forma, a escolha pela via judicial implica renúncia tácita ao direito
de ver analisado administrativamente o mesmo pleito:

Súmula no 1 do CARF: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

No presente caso, consta nos autos a cópia do acórdão do processo no 5018822-
33.2018.4.03.6100, proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região. Nesse
julgamento, o Tribunal acolheu parcialmente o recurso de apelação interposto pelos recorrentes,
reduzindo a multa de ofício ao seu patamar ordinário:

Ante o exposto, dou parcial provimento às apelações interpostas para reduzir a
multa aplicada à parte autora de 150% para 75% e fixar os honorários
advocatícios em favor da ré, no percentual mínimo sobre o valor atualizado da
causa, observados os critérios dispostos no artigo 85, §§ 3o 5o, do CPC.

A análise da decisão evidencia que a ação judicial e o presente processo
administrativo coincidem plenamente nos elementos da demanda, tanto no plano fático quanto
no jurídico, demonstrando tratar-se da mesma controvérsia:

Processo Judicial no 5018822-33.2018.4.03.6100
Partes
Causa de Pedir
Pedido
Jorge Alberto Compagnoni
Cinge-se a controvérsia à validade
da utilização do lançamento por
meio de arbitramento, tal como
procedeu a autoridade fiscal,
dando origem aos autos de
infração combatidos na presente
demanda.
Objetivando provimento jurisdicional
que determine a anulação dos autos de
infração
lavrados
no
âmbito
dos
Processos Administrativos no: 13888-
723.585/2015-38, 13888-723.754/2015-
30,
13888-723.431/2015-46,
13888-
721.594/2016-75, 13888-721.590/2016-
97.
Logística e Transportes JACC Ltda
Jacc Transportes Ltda
Loguin Logística e Transportes Ltda
HD 100 Logística EIRELI
Recurso Voluntário no 13888.723754/2015-30
Partes
Causa de Pedir
Pedido
Jorge Alberto Compagnoni
Cabe tão somente a conclusão de
que o arbitramento foi aplicado
em total desacordo normativo,
em prol do fisco, pelo fato da
Auditoria Fiscal não ter realmente
buscado a verdade dos fatos,
mesmos
estando
com
documentos idôneos.
Anulação total de todos os valores
apurados e consequentemente dos
autos de infrações lavrados, tendo em
vista o cerceamento do direito de
defesa, pelo fato que a Auditoria Fiscal
embora tendo recebido todos os
documentos e esclarecimentos para a
real análise, assim não procedeu.
Logística e Transportes JACC Ltda
Jacc Transportes Ltda
Loguin Logística e Transportes Ltda
HD 100 Logística EIRELI

Fl. 4960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.723754/2015-30
8
Tal ponto resta incontroverso à luz da petição apresentada pelo Sr. Jorge Alberto
Compagnoni (e-fls. 4.927/4.929), que declara expressamente que a matéria se encontra sub judice
no processo no 5018822-33.2018.4.03.610, solicitando ainda a aplicação do que foi decidido
naquele feito:

Diante do que será discorrido nas razões recursais, requer que o presente seja
recebido, uma vez tempestivo, para que garanta o direito ao contraditório, sendo
recebido, e devidamente encaminhado ao CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscal, juntamente com as razões recursais em anexo, para que então
seja aplicado o que foi decidido no v.acórdão proferido nos autos da Ação
Anulatória, processo n. 5018822-33.2018.4.03.6100, que tramita perante a 10a
Vara Cível da Justiça Federal da Comarca de São Paulo/SP em anexo.

A conclusão lógica é que a opção pela via judicial torna completamente estéril a
discussão no âmbito administrativo. Em outras palavras, ao optar pela via judicial, o contribuinte
renunciou ao direito de ter a matéria analisada por este Conselho.

Em razão desse contexto, reconheço, de ofício, a prejudicialidade da questão,
para negar conhecimento ao recurso voluntário interposto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de não conhecer do recurso
voluntário, conforme estabelece a Súmula CARF no 1, considerando que o contribuinte promoveu
ação judicial com idêntico objeto ao deste processo administrativo fiscal.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 4961
DF CARF MF
Original